Tribunal: TJPA
Processo: 0813044-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813044-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO LIBERATO MACEDO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0813044-86.2023.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: THIAGO LIBERATO MACEDO.

DEFESA: ALEX GOMES PIRES (OAB/PA Nº.16009).

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

PROCESSO DE ORIGEM: 2000686-38.2022.8.14.0028.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONFIGURAÇÃO DA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO MINISTERIAL EM CONTRARRAZÕES PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

ACOLHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pela análise dos autos,
não
depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, visto que,
entre o recebimento da denúncia (
em
10/04/2012)
e
prolação da sentença penal condenatória (
em 23/09/2014
),
não decorreu interstício temporal superior a 08 (oito) anos, exigido pelo art.109, IV, do CP, considerando a
pena concreta imposta ao agravante foi de 03 (três) anos de reclusão.

2.

Considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público se sucedeu em 17/11/2014,

bem assim que se aplicam às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade nos moldes do art.109, parágrafo único, do CP, tenho que a prescrição da pretensão executória se consumou após decorridos 08 (oito) anos nos termos do art.109, IV, do CP,
considerando a
pena concreta imposta ao agravante de 03 (três) anos de reclusão,
operando-se em 18/11/2022, de modo que o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas apenas se deu a partir de 29/09/2023.

3.

Agravo conhecido e desprovido. Acolhimento do pedido ministerial em sede de contrarrazões quanto à extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Contudo, acolher
do pedido ministerial em sede de contrarrazões quanto à extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

23
dia
s
d
o mês de

setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
THIAGO LIBERATO MACEDO
,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Mediadas Alternativas e Restritivas de Direito da Comarca de Marabá/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2000686-38.2022.8.14.0028,
que indeferiu pedido de extinção de punibilidade pelo advento da prescrição punitiva retroativa.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do agravo manejado a fim de que seja reconhecida a extinção de punibilidade do agente decorrente da prescrição punitiva na modalidade retroativa (ID 15633066).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, afastando a configuração da prescrição retroativa; contudo, postula o reconhecimento da pretensão da prescrição executória do apenado (ID

15633069).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 15633071).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 15941510.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

O recorrente argumenta que é devida a extinção de punibilidade pelo advento da prescrição punitiva retroativa, considerando que o E.TJE reformou a sentença penal condenatória, fixando a pena de 03 (três) anos de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, de modo que se operou a prescritiva punitiva retroativa nos termos do art.109, IV, do Código Penal, que fixa o prazo de 08 (oito) anos de prescrição, caso a pena seja superior a 02 (dois) anos

e não excedente a 04 (quatro) anos.

Para melhor compreensão da controvérsia instada, transcreve-se a decisão agravada na parte de interesse (ID 15633065):

“A prescrição da pretensão punitiva não se consumou.

O sentenciado, foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão substituída, por violação ao disposto no artigo 171, caput, c/c. artigo 71 caput, do código penal com trânsito em julgado em 08/08/2022.

Conforme dispõe o artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado da r. sentença condenatória para o Ministério Público, a prescrição regula-se em função da pena aplicada.

In casu
, verifica-se que a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos nos termos dos artigos 109, IV do Código Penal.

O inciso IV do art. 117 do CP prevê que a publicação da sentença condenatória ou do acórdão condenatório interrompe o prazo prescricional.

In casu
, a denúncia foi recebida em 10/04/2012 (mov. 1.3) e a publicação da sentença ocorreu em 23/09/2014, tendo sido proferido o acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 16/ 07/2019 (mov. 1.5) ocasião em que interrompido o prazo prescricional (STF. 1ª Turma. HC 103686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/8/2012 (Info 674), o qual foi objeto de agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não reconhecido. De modo que não houve o decurso do prazo prescricional.

Com efeito, não se operou a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
em relação à pena, eis que decorreram somente 02 anos e 05 meses entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória; e pouco mais de 04 anos e 10 meses entre a data da publicação da sentença e a do acórdão e; pouco mais de 03 anos entre a publicação do acórdão e a ocorrência do trânsito em julgado.

Por tais fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO
.” (grifo do autor)

Após exame detido das peças que informam o processo de execução, tenho que não assiste razão ao agravante; contudo,
restou configurada o advento da prescrição da pretensão executória.

Nessa senda, passo a dispor a respeito dos marcos temporais e das circunstâncias cujo conhecimento é necessário para o julgamento do recurso à vista dos documentos que instruem o processo de execução penal (movimento 1 e outros). Confira-se:

1)

A denúncia foi oferecida em
15/03/2012,
com indicação da data de nascimento do agravante em
15/06/1983
e data dos fatos entre
julho/2008 e fevereiro/2009
.

2)

A denúncia foi recebida em
10/04/2012.

3)

O agravante foi condenado
em 23/09/2014
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA no âmbito do processo nº.0003351-39.2009.8.14.0028 em decorrência da prática do crime inserto no art.171, caput, c/c art.71, ambos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multas
em regime inicial semiaberto.

4)

O apenado interpôs recurso de apelação perante o E.TJE, o qual fora conhecido e negado provimento em sessão realizada em
16/07/2019
, porém, de ofício, houve a reforma da dosimetria da pena para
03 (três) anos de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
a ser cumprimento em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

5)

Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial não admitido por esta Corte Estadual. Interpôs agravo,

que também não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

6)

Segundo a guia de recolhimento definitiva que consta do SEEU (movimento 1.1.), a sentença penal condenatória foi publicada em
23/09/2014
e

v. acórdão, em
16/07/2019;
houve o trânsito em julgado para o
Ministério Público em 17/11/2014 e para a Defesa em 08/08/2022.

7)

Em 06/03/2023, o Juízo
a quo
especificou as penas restritivas de direito a serem cumpridas pelo agravante, a saber:
prestação de serviços à comunidade na quantia de 1.095 (um mil e noventa e cinco) horas e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso, passa-se à análise da insurgência recursal.

Com efeito,

a “(...)
prescrição
é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória
pela INÉRCIA do próprio Estado. A
prescrição
prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há
PRESCRIÇÃO
”. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Concernente à
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
verifico que o
Ministério Público se absteve de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
ocorreu
em 17/11/2014.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
03 (três) anos de reclusão,

o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso IV, do CP, que estabelece o lapso temporal de
08 (oito) anos para ocorrência da prescrição
, se a pena
é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos.

Pela análise dos autos,
não
depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em
10/04/2012)
e
prolação da sentença penal condenatória (
em 23/09/2014
)
não decorreu interstício temporal superior a 08 (oito) anos, exigido pelo art.109, IV, do CP,
não
operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Considerando que a prescrição se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição, passo à apreciação do
pedido ministerial em sede de contrarrazões quanto à prescrição da pretensão executória,
que tenho como
procedente
.

De acordo com lição doutrinária, a prescrição da pretensão executória é mensurada pela pena concretamente aplicada e cotejada com o art.109 do Código Penal.

Em relação ao termo inicial dessa contagem, tradicionalmente, vigia o entendimento segundo o qual se pautava a partir da data do trânsito em julgado
para a Acusação
, contudo, a partir do julgamento ARE 848107, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para
ambas as partes
, modulando os efeitos da tese estabelecida para ser aplicada aos casos
nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição

e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20
. Confira-se:

“(...) 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. (...) 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição,
declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para
ambas as partes
, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).
(...)
7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos
i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição
;
e

ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)
.

8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.
(ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 03-08-2023

PUBLIC 04-08-2023) (grifo nosso)

No caso vertente, constato que o trânsito em julgado para a acusação se sucedeu anteriormente à data de 12/11/2020, portanto, deve ser aplicada a tese anteriormente vigente, segundo a qual o termo inicial da prescrição executória iniciava a partir do trânsito em julgado
para a Acusação
.

Considerando que o trânsito em julgado para o Ministério Público se sucedeu
em 17/11/2014,
bem assim que se aplicam às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade nos moldes do art.109, parágrafo único, do CP, tenho que a prescrição da pretensão executória se consumou após decorridos 08 (oito) anos nos termos do art.109, IV, do CP (se a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos), operando-se em
18/11/2022,
de modo que o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas apenas se deu
a partir de 29/09/2023
(movimento 43.1).

Ademais, não incide à espécie as causas interruptivas de prescrição executória dispostas no art.113, art.116, parágrafo único, e art.117, incisos V e IV, todos do Código Penal, considerando que os autos de execução não informam acerca da evasão ou revogação de livramento condicional nem a respeito da prisão do apenado por outro motivo e indicam que não é reincidente (relatório da situação processual executória imitido pelo SEEU).

Outrossim, consigno que a pena de multa imposta ao agravante foi cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade (posteriormente, substituída pelas penas restritivas de direito pelo v. acordão do E.TJE), motivo pelo qual prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade consoante disposto no art.114, II, do CPP. Assim, a pena de multa também restou fulminada pela prescrição da pretensão executória ora reconhecida.

Nesse contexto, forçoso o reconhecimento do advento da prescrição da pretensão executória em favor do apenado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto pelo
apenado THIAGO LIBERADO MACEDO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Contudo acolho o pleito do Ministério Público, em sede de contrarrazões e, com fulcro no arts.107, IV, c/c art.109, IV e parágrafo único, c/c art.114, II, todos do Código Penal,
RECONHEÇO O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
em face ao apenado e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024